Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0712782-31.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE WILDENBERG SILVA REPRESENTANTE: ITALO E SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança contra omissão do Secretário de Saúde em fornecer vaga de UTI. Narra o impetrante, por seu curador provisório (filho), que vivencia delicado estado de saúde, tendo em vista que deu entrada na UPA de São Sebastião em 14/05/2020 bastante debilitado. Trata-se de paciente em estado geral grave, com diagnóstico de acidente vascular encefálico, hemiplegia esquerda, apresentando quadro de insuficiência respiratória aguda por provável broncoaspiração, entubado e necessitando urgentemente de vaga em unidade de terapia intensiva (laudos médicos IDs 16185956 e 16185957), que até o presente momento não foi concedida. Pleiteia a gratuidade de justiça, afirmando a impossibilidade, por hora, de juntar a declaração de hipossuficiência, devido ao seu quadro clínico. Requer a concessão de liminar para assegurar sua internação em UTI em rede pública ou privada às expensas do Distrito Federal. 2. Defiro a gratuidade requerida. O direito à saúde acha-se garantido pela Constituição Federal (196) e pela Lei Orgânica do DF (204 e 207), cabendo ao Estado o dever de assegurar aos que necessitem a devida assistência voltada à preservação deste bem. Os laudos médicos sob IDs 16185956 e 16185957 atestam a gravidade do estado de saúde e a necessidade de urgente internação do impetrante em UTI. 3. Posto isso, defiro a liminar para assegurar ao impetrante, a critério médico, sua internação em UTI da rede pública ou privada às expensas do Distrito Federal. Notifique-se, com urgência, o Secretário de Saúde do Distrito Federal para que cumpra imediatamente esta decisão e para prestar informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei 12.016/09). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR